Tribunal: CARF
Processo: 18184.000044/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000044/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
UNIDADE RADIOLOGICA PAULISTA - CLINICA DE DIAGNOSTICO
POR IMAGEM S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CORRELAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E
PRINCIPAL.
A penalidade está condicionada à manutenção do lançamento relativo à
obrigação principal correlata, de modo que sendo cancelada a autuação do
principal igual resultado é observado no julgamento do lançamento da
obrigação acessória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DILIGÊNCIA. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA INICIAL.
NULIDADE.
O agravamento da exigência impugnada somente pode ser processada por meio
de lançamento complementar. A competência atribuída aos órgãos julgadores
não contempla a função de lançamento tributário, nos termos do disposto no
artigo 142 do CTN, de modo a alterar a exigência impugnada, agravando os
termos da exigência inicial, sendo, pois, nulo tal procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000044/2008-50
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 519/524) interposto contra decisão no acórdão
da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
499/511, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 35.516.979-7, lavrado em 19/5/2003, no
montante de R$ 155.328,41 (fls. 2/4), referente à aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV,
parágrafo 5o, da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
FUNDAMENTOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99 e Lei 8.212/91 art. 32, inciso IV, paragrafo 5°.
VALOR DA MULTA: R$ 155.328,41
CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E
QUARENTA E UM CENTAVOS. ******************************************
**********************************************************************
Do Lançamento
Segundo consta no relatório do acórdão recorrido (fls. 500/501):
1. Trata-se de autuação (AI n° 35.516.979-7), por infração ao artigo 32, IV, da Lei
8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, urna vez que,
de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 02, a empresa apresentou GF1P -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
1.1. As omissões referem-se a remunerações pagas a trabalhadores autônomos,
empresários e empregados da matriz e filiais.
1.2. A multa aplicada foi a prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/91, combinado com
o artigo 284, inciso II, do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, no valor de R$ 155.328,41 (cento e cinqüenta e cinco mil, trezentos e
vinte e oito reais e quarenta e um centavos), correspondente a 100% (cem por cento) de
contribuição previdenciária devida não declarada, limitada, por competência, a um
multiplicador, obtido em função do número de empregados da empresa, sobre o valor
mínimo atualizado, conforme artigos 284, II e 373, do Decreto 3.048/99. O cálculo
detalhado da multa encontra-se às fls. 4/37.
1.3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 3, e Termo de
Verificação de Antecedentes de Auto de Infração, às fls. 43, não constam Autos de
Infração lavrados em ações fiscais anteriores, tampouco ocorreram outras circunstâncias
agravantes.
1.4. Informa o Relatório Fiscal que a empresa regularizou apenas parcialmente a falta,
uma vez que não foi corrigida a situação relativa aos segurados autônomos que foram
caracterizados como segurados empregados pela Fiscalização.
(...)
Da Impugnação
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/5/2003 (AR de fl. 49) e
apresentou sua impugnação em 5/6/2003 (fls. 53/59), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 501/502):
(...)
2. Através do instrumento de fls. 52/58, a Autuada impugnou, tempestivamente, a
autuação. Alega, em síntese, que:
2.1.a empresa foi autuada por não declarar em GFIP, segurados autônomos, porém
houve a correção da falta, como mencionado no Relatório Fiscal da Infração,
2.2 a multa foi calculada, à alíquota de 35.8%, ou seja, consideraram-se, indevidamente,
os valores das contribuições destinadas aos Terceiros (5,8%), contrariando o disposto no
art. 32, IV, §5°, da Lei 8.212/91, c/c art. 316, VI, §3°, da IN 70/2002.
2.3. o Auto-de-Infração inclui várias competências, nos termos do art. 314, da IN n°
70/02, assim, quando há a correção de uma determinada competência, considerada uma
ocorrência pelo art. 314, da IN n° 70/02, a Impugnante tem direito à relevação
relativamente à multa aplicada em tal competência.
2.4. erra a Auditora Fiscal ao não atenuar a multa e não dar à empresa o direito à
relevação desses valores.
2.5. o que deveria ser feito é o lançamento de novo Auto-de-Infração com as
ocorrências corrigidas ou a retificação desses valores por parte do julgador de la
instância,
2.6. assim, solicita-se a realização de diligência para que a Auditora Fiscal informe
quais competências foram corrigidas para redução do valor da multa,
2.7. perturba o fato de a Auditora Fiscal não ter atenuado a multa, em razão de a
Impugnante não ter declarado parte dos segurados autônomos que foram
descaracterizados pela fiscalização (transcreve trecho do Relatório Fiscal),
2.8. não se incorre em erro por interpretar a legislação previdenciária de outra forma que
a Fiscalização;
2.9.a retificação da GFIP deveria ser exigida apenas depois que o INSS saísse vitorioso
no litígio,
2.10. é um contra-senso a empresa corrigir a falta, colocando os segurados autônomos
corno empregados, para fugir de uma possível autuação, e, posteriormente, ser forçada a
retificar pela segunda vez a GFIP, caso o julgamento fosse pela improcedência do
lançamento;
2.11. Portanto, o mais racional seria a exclusão dos segurados autônomos, considerados
como empregados até decisão final do processo administrativo;
Do Despacho —Decisório n° 21.003.0/042/2003
3. Acolhendo parte das alegações da Impugnante e, com fundamento nos art. 30, II, da
Portaria MPAS n° 357/2002, bem corno no artigo 316, "Caput" e § 3°, da IN INSS/DC
n° 70/02, procedeu-se à retificação do débito originalmente constituído, mediante a
exclusão dos valores das contribuições destinadas aos Terceiros, da base cálculo da
multa aplicada mensalmente.
Das Intimações em Endereço Diverso do Eleito pela Autuada.
4. Às fls. 92, a Autuada requer que todas as notificações sejam processadas em nome do
procurador e enviadas ao endereço que consta na petição.
Da Diligência
5. Referido despacho (fls. 76/90) não chegou a produzir efeitos, uma vez que, antes que
fosse dada ciência à Impugnante, os autos retornaram à Seção de Análise de Defesas e
Recursos da, então, Gerência Executiva São Paulo-Oeste, a pedido desta, já que a
NFLD n° 35.516.983-5, que tratava das contribuições incidentes sobre as remunerações
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

pagas a autônomos e a autônomos caracterizados como segurados empregados, havia
sido julgada nula, por vício formal, em reforma de decisão.
5.1. Assim, em razão da necessidade de se efetivar novo lançamento da obrigação
principal, os autos foram enviados à Fiscalização (fls. 96 e 109), para que esta se
manifestasse sobre possíveis alterações a serem realizadas na presente autuação.
Também a ela foi solicitado que se manifestasse acerca de eventual correção da falta
que ensejasse a atenuação da multa.
5.2. Às fls. 112/133, a Fiscalização apresenta planilha completa do novo cálculo da
multa e informa que "Os segurados autônomos descaracterizados pela fiscalização não
foram objetos de correção nas GFIP. Sendo assim, não houve correção total das faltas
em nenhuma competência. ".
Do Despacho Decisório n° 21.003.0/032/2005 e da Defesa contra o Novo valor da
Multa.
6. Através do Despacho-Decisório 21.003.0/032/2005 (11s. 135/140), a multa
inicialmente aplicada no valor de R$ 155.328,41 foi retificada para R$ 135.308,97, de
conformidade com o resultado da diligência (fls. 112/133). Os motivos que ensejaram a
retificação foram, resumidamente, os seguintes:
6.1. exclusão dos valores das contribuições destinadas a terceiros da base de cálculo de
incidência da multa,
6.2. alguns segurados autônomos que inicialmente foram considerados segurados
empregados voltaram à condição de autônomo, conforme lançamento consubstanciado
na NFLD 35.435.723-9, lavrada em substituição à NFLD n° 35.516.983-5, julgada nula.
6.3. na autuação original, os valores das contribuições dos segurados empregados, que
também integram a base de cálculo da multa, foram calculados mediante a aplicação da
alíquota mínima de 8% sobre o total da remuneração paga, enquanto que, no relatório
do resultado da diligência (fls111/133), foram observadas as faixas e limites do salário
de contribuição e correspondentes alíquotas, conforme previsto no art. 20, da Lei
8.212/91.
7. No referido despacho, determinou-se que a Impugnante fosse cientificada de seus
termos, bem como da reabertura do prazo de 15(quinze) dias, a contar da ciência, para
que efetuasse o pagamento do novo valor da multa com redução de 50% (cinquenta por
cento), nos termos do art. 293, "Caput", §§ 1° e 3°, do Decreto 3.048/99, ou, então,
apresentasse defesa.
8. Dentro do prazo, a Impugnante, por meio do instrumento, de fls. 147/151, apresentou
defesa contra o novo valor da multa.
8.1. Sem observar que as contribuições destinadas aos Terceiros foram excluídas das
bases de cálculo da multa, a Impugnante reitera os argumentos da inicial, bem como
reitera os pedidos de atenuação/relevação da multa e de determinação de diligência para
verificação das competências em que houve a correção da falta.
8.2 Ainda com relação à correção da falta, a Impugnante reafirma que os autônomos que
foram caracterizados como segurados empregados são verdadeiramente autônomos, e,
por entender que essa matéria é extremamente controvertida, não havendo consenso
entre os doutrinadores, requer a exclusão desses segurados até a decisão final do
lançamento contido na NFLD 35.435.723-9 (obrigação principal).
8.3. Por outro lado, a Impugnante não faz qualquer menção aos demais motivos que
implicaram a retificação do valor da multa.
Da Nova Diligência e da Abertura de Prazo para Manifestação
9. Em decorrência de norma superveniente, veiculada pelo art. 656, parágrafo 6°, da IN
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, que revogou a IN INSS/DC n° 100/2003, a
legislação previdenciária passou a admitir, sob condições (incisos I e II), a correção
parcial da falta dentro de uma mesma competência, assim, nos termos do despacho de
fls. 154/155, os autos foram enviados à Fiscalização para que fosse analisada a
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

necessidade de se atenuar a multa relativamente a valores declarados em GFIP, entre o
início do procedimento e a decisão de primeira instância, nos termos da redação original
do art. 291,do Decreto 3.048/99, dispositivo esse que foi alterado pelo Decreto n° 6.032,
de 01/02/2007 e que, hoje, encontra-se revogado pelo Decreto 6.727, de 12/01/2009.
9.1. Às fls. 471/472, o Auditor Fiscal designado para realizar a diligência, após ter
intimado a Impugnante a apresentar as GFIP do período 01/1999 a 06/2002, conforme
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —TIAD (fls.160/161),
elaborou, às fls. 471/472, Relatório Fiscal Complementar do Auto de Infração
(resultado da diligência), onde conclui que, de acordo com as GFIP apresentadas pela
empresa, "...não foram constatadas as correções dos fatos geradores constantes nesse
Auto de Infração.".
9.2. Intimada do resultado da diligência (fl. 472), bem como da abertura do prazo de 10
(dez) dias para manifestação, a Impugnante não se pronunciou nos autos (fl. 473).
Da Decisão da DRJ

A 14a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 15 de outubro de 2009, no acórdão no 16-
23.193 (fls. 499/511), julgou o lançamento procedente em parte, acolhendo parcialmente o
pedido de relevação da multa, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 499):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento GFIP,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (Art. 32, IV da Lei 8.212/91).
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA DENTRO DE UMA MESMA COMPETÊNCIA
(ART. 656, §6°, I e II, DA IN SRP n°3/2005). ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DO ART. 291, DO DECRETO 3.048/99. RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA
APLICADA.
A correção parcial da falta, dentro de urna mesma competência, nos termos do art. 656,
§6°, I e II, da IN SRP n°3/2005 (redação original) e o atendimento aos requisitos
exigidos pelo art. 291, "caput" e parágrafo primeiro (redação original), do Decreto
3.048/99, implicam a relevação parcial da multa aplicada mensalmente.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser encaminhadas para o
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, do Decreto 70.235/72).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A ciência da decisão foi efetuada em 16/7/2010 (AR de fl. 515) ao procurador
constituído e o contribuinte foi cientificado da decisão por meio do Edital no 113/2010 (fl. 517).
Em 11/8/2010 houve a interposição do recurso voluntário (fls. 519/524), acompanhado de
documentos de fls. 525/547, com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir reproduzidos:
(...)
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

Inicialmente, a Recorrente informa a alteração do endereço do seu procurador, cf.
especificado no rodapé da presente, requerendo seja observado o novo endereço para
efeito de intimações.
DOS FATOS
1. A empresa foi autuada por não declarar na GFIP segurados autônomos,
posteriormente a multa aplicada foi reduzida por força da declaração de nulidade da
NFLD 35.435.723-9. Porém, a correção foi apenas parcial.
2. Verificamos que a auditora na definição do quantum devido, utilizou-se
equivocadamente, como na competência 01/1999, da alíquota de 35,8% onde nota-se
estar incluídas as contribuições para Terceiros definidas no artigo 94 da Lei n. 8.212/91.
3. Ocorre que, a Lei 8.212/91, em seu artigo 32, inciso IV, § 5o, quando refere-se a
contribuição não declarada, quer na verdade dizer contribuição previdenciária. Tal fato
é confirmado pelo artigo 316, inciso VI, § 3o da Instrução Normativa n. 70/2002, que
assim pronuncia-se:
Art. 816. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no
que se refere a prazo de recolhimento de contribuições, e da Lei n° 8.218, de
1991, fica o responsável sujeito a uma multa variável, conforme a gravidade da
infração, cujos valores estão previstos no RPS, e são atualizados na forma do art.
873 desse regulamento, mediante Portaria Ministerial:
VI - 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada
na GFIP ou GRFP, independentemente do lançamento do crédito, conforme
definido no § 5o do art. 32 da Lei n° 8212, de 1991, limitada aos valores
previstos no § 4° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991;
§ 3° A contribuição não-declarada a que se refere o inciso VI corresponde à
soma das diferenças ou das omissões encontradas em confronto com os valores
obtidos a partir da GFIP ou GRFP, sendo que, na aplicação da multa, não serão
consideradas as contribuições destinadas a entidades ou fundos (terceiros)
Portanto, entendemos que tais valores devem ser excluídos da base de cálculo.
DA CORREÇÃO DA FALTA
4. Outro ponto que verificamos estar a empresa prejudicada, diz respeito a correção da
falta pronunciada pela auditoria.
5. O auto-de-infração foi lavrado, a princípio, como determina o caput do artigo 314 da
Instrução Normativa n° 70/2002, ou seja, incluindo várias competências em um mesmo
documento, configurando assim várias ocorrências.
6. Porém, na verdade, cada competência não declarada corresponde a um auto-de-
infração. Mas, por economia processual engloba-se estes "vários autos" em um único
documento. Portanto, quando a empresa corrige uma competência na verdade está
corrigindo um auto-de-infração, e quanto a este deve a empresa ter direito a revelação.
7. Tal raciocínio depreende-se do artigo 312 e do caput do artigo 314 da citada
instrução, que transcrevemos:
Art. 312. No mesmo procedimento fiscal, será lavrado apenas um Auto de
Infração por tipo de infração, salvo os casos previstos nos artigos 313 a 315, em
que, justificadamente, poderá ser lavrado mais de um AI na mesma ação fiscal,
por diferentes ocorrências.
Art. 314. Nas infrações abaixo, considera —se cada competência em que tenha
ocorrido o descumprimento da obrigação como uma ocorrência,
independentemente do número de documentos não entregues.
8. Ou seja, o INSS poderia lançar em documentos diferentes, as competências em que
houve correção, das quais adviriam a relevação, e em outro as competências não
corrigidas, como propaga o artigo 312. Já no artigo 314 refere-se a ocorrência, que nada
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

mais é do que o motivo gerador da autuação, sendo neste caso, considerada a
competência.
9. Logo, erra a auditoria ao não atenuar a multa e não dar a empresa o direito de
relevação desses valores. O que deveria ser feito neste caso é o lançamento de novo
auto-de-infração com as ocorrências corrigidas ou a retificação desses valores por parte
do julgador de 1a Instância Administrativa.
10. Por isso, solicitamos diligências para que a auditoria informe quais competências
foram corrigidas para redução do valor da multa.
DA AUTUAÇÃO POR DESCARACTERIZAÇÃO DE AUTÔNOMOS
11. Outro ponto que causa perturbação é o penúltimo parágrafo do Relatório Fiscal da
Infração, onde a auditoria pronuncia-se:
"No entanto uma parte dos segurados autônomos foram descaracterizados por
mim, mas foram informados como autônomos pela empresa, não podendo
portanto usufruir do benefício de atenuação da multa".
12. Ora, a empresa informou como ela considerou os segurados, usando neste caso de
boa-fé. Em que erro incorreu, por interpretar a legislação previdenciária de outra forma
que a fiscalização? E se a fiscalização estiver errada e a empresa, ao final, como se
comprovará, conseguir demonstrar o verdadeiro mérito.
Não poderia a auditoria ao encontrar uma situação definida, qual seja, a declaração de
autônomos na GFIP, desconsiderar tal informação e autuar a empresa por não declarar
segurado empregado, sem ao menos ter terminado o litígio.
A nosso ver não caberia alterar a informação prestada pela empresa na GFIP, enquanto
a decisão das NFLD's não se tomar definitiva e, desde que, a sua exigibilidade não seja
suspensa por decisão judicial.
Isto porque, a matéria é amplamente controvertida e, enquanto a questão não for
dirimida definitivamente e com propriedade, não há como impor a empresa à retificação
da GFIP, posto que as impressões do Sr. Auditor Fiscal não são definitivas, em especial
em situações que o grau de subjetividade da autuação é flagrante.
Vale lembrar que, a matéria em epígrafe, qual seja, a descaracterização de autônomos é
extremamente controvertida, não havendo consenso não só entre os doutrinadores, mas
inclusive quanto a jurisprudência.
13. No caso poderia acontecer a seguinte situação esdrúxula: a empresa corrigiria a
falta, colocando os segurados autônomos como empregados, para fugir de uma possível
autuação, mais tarde sendo julgado improcedente o julgamento, novamente seria
forçada a retificar pela segunda vez a GFIP, retomando a situação anterior de segurados
autônomos, sob pena de sofrer autuação. Ora senhores, parece-nos um contra-senso.
14. Portanto, o que nos parece mais racional seria a exclusão dos segurados autônomos
considerados pela fiscalização como empregados até decisão final do processo
administrativo.
Ademais, a empresa já obteve provimento judicial favorável, através da prolação da R.
Sentença nos autos da Ação Declaratória, processo n° 2004.61.00.030120-1/SP, em
trâmite perante a 23a Vara da Justiça Federal de São Paulo.
No referido processo a Ação Declaratória foi julgada procedente e foi determinado que
a União Federal:
"PROCEDENTE o pedido da Autora para ANULAR a NFLD 35.435.723-9,
relativamente as competências JAN/1997 A FEV/1998, ante a caracterização da
DECADÊNCIA, e relativamente à desqualificação do serviço autônomo prestado
pelos profissionais médicos, mantendo-se hígida relativamente à desqualificação
dos profissionais administrativos e do setor de lavanderia".
Portanto, denota-se que a informação prestada pela empresa na GFIP se encontrava
correta, inclusive por força da R. Sentença proferida naqueles autos.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

Além disso, a exigibilidade da referida NFLD se encontra suspensa, cf. Decisão
proferida pelo Desembargador Relator do recurso de Apelação interposto por ambas as
partes, anexo.
Não há como exigir multa relativa a suposta informação incorreta contida na NFLD que
decorre de outra autuação fiscal, cuja exigibilidade se encontra suspensa.
Nos parece que se a própria exigibilidade do tributo se encontra suspensa, de igual
forma, qualquer dever instrumental de informação relativo à mesma ou multa decorrente
de tal fato, deverá ter sua exigibilidade suspensa, até que se confirme ser devida a
obrigação perseguida pela Receita Federal.
Em vista de todo o exposto, nos parece que seria adequado excluir os segurados
autônomos considerados pela fiscalização como empregados na NFLD 35.435.723-9,
até que haja a decisão final do processo judicial, o qual concedeu a tutela antecipada
para a finalidade de suspender a exigibilidade da contribuição social.
DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto, vem a Recorrente, respeitosamente, à presença de Vossa
Ilustríssima,
requerer
seja
ACOLHIDO
O
PRESENTE
RECURSO
ADMINISTRATIVO, procedendo à reforma do V. Acórdão, no sentido de que sejam
deferidas as impugnações lançadas pelo contribuinte, nos termos da fundamentação
retro.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, destacar os seguintes pontos extraídos do resumo constante no
acórdão recorrido:
 A NFLD n° 35.516.983-5, que tratava das contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas a autônomos e a autônomos caracterizados como
segurados empregados, foi anulada, por vício formal, pela decisão-notificação
no 31.003.0/453/2003.
 Por meio do despacho decisório n° 21.003.0/032/2005 (fls. 140/145), a multa
inicialmente aplicada no valor de R$ 155.328,41, foi retificada para R$
135.308,97, em decorrência de resultado de diligência proposta com o intuito
da autoridade julgadora avaliar a necessidade de eventuais alterações na
autuação em decorrência de lançamento que viria a ser realizado, relativo às
contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados empregados
tidos como autônomos pela empresa.
 Os motivos que ensejaram a retificação foram os seguintes:
(...)
6.1. exclusão dos valores das contribuições destinadas a terceiros da base de cálculo de
incidência da multa,
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

6.2. alguns segurados autônomos que inicialmente foram considerados segurados
empregados voltaram à condição de autônomo, conforme lançamento consubstanciado
na NFLD 35.435.723-9, lavrada em substituição à NFLD n° 35.516.983-5, julgada nula.
6.3. na autuação original, os valores das contribuições dos segurados empregados, que também
integram a base de cálculo da multa, foram calculados mediante a aplicação da alíquota
mínima de 8% sobre o total da remuneração paga, enquanto que, no relatório do resultado da
diligência (fls111/133), foram observadas as faixas e limites do salário de contribuição e
correspondentes alíquotas, conforme previsto no art. 20, da Lei 8.212/91.
7. No referido despacho, determinou-se que a Impugnante fosse cientificada de seus
termos, bem como da reabertura do prazo de 15(quinze) dias, a contar da ciência, para
que efetuasse o pagamento do novo valor da multa com redução de 50% (cinquenta por
cento), nos termos do art. 293, "Caput", §§ 1° e 3°, do Decreto 3.048/99, ou, então,
apresentasse defesa.
A referida NFLD no 35.435.723-9, lavrada em substituição à NFLD n°
35.516.983-5, julgada nula, foi formalizada no processo no 16191.000.398/2011-85.
No recurso o contribuinte alega que:
 Deveria ter sido efetuado novo lançamento com as ocorrências corrigidas ou
retificadas desses valores por parte do julgador de primeira instância
administrativa.
 Enquanto a decisão da NFLD em que se discute a obrigação principal não se
tornar definitiva e desde que não seja suspensa por decisão judicial, não
caberia alterar a informação prestada em GFIP.
 A empresa obteve provimento judicial favorável, nos autos da ação
declaratória, processo no 2004.61.00.030120-1/SP, em trâmite perante a 23a
Vara da Justiça Federal de São Paulo.
 No referido processo a Ação Declaratória foi julgada procedente e foi
determinado que a União Federal:
"PROCEDENTE o pedido da Autora para ANULAR a NFLD 35.435.723-9,
relativamente as competências JAN/1997 A FEV/1998, ante a caracterização da
DECADÊNCIA, e relativamente à desqualificação do serviço autônomo prestado pelos
profissionais médicos, mantendo-se hígida relativamente à desqualificação dos
profissionais administrativos e do setor de lavanderia".
O artigo 142, do Código Tributário Nacional, define o lançamento tributário
como “procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
A obrigação de declarar todos fatos geradores em GFIP está direta e totalmente
vinculada à obrigação principal. Constitui-se no caso característico em que a obrigação acessória
acompanha a principal. Uma vez declarada a nulidade do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir a mesma sorte a exigência da obrigação acessória.
No caso em apreço, semelhantemente ao ocorrido com a obrigação principal
constituída na NFLD n° 35.516.983-5, julgada nula e substituída pela NFLD 35.435.723-9,
também a obrigação acessória dela decorrente deveria ter sido anulada e substituída por outra,
com os valores corretos e não da forma como se processou nos presentes autos, em que o
lançamento foi submetido a várias diligências, com o intuito de corrigir eventuais falhas e
ajustar ao novo lançamento da obrigação principal.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

A propósito, sobreleva-se ressaltar que, dentre as diversas alterações no
lançamento original da multa aplicada, constata-se, inclusive, que houve agravamento da
penalidade inicialmente lançada em relação à competência 4/1999, conforme se depreende do
comparativo dos demonstrativos de fls. 5/39 e 117. Além deste fato, oportuna a reprodução da
seguinte informação constante no despacho diligência de fl. 114:
(...)
2. Em razão de o lançamento consubstanciado na NFLD 35.516.983-5 ter sido julgado
nulo, os autos do AI supramencionado foram enviados ao Auditor Fiscal Notificante
para que, em face do novo lançamento (NFLD 35.435.723-9), informasse da
necessidade de se alterar o valor da multa.
3. Às fls. 97/106, a fiscalização elaborou demonstrativo de cálculo da multa, relativo às
contribuições não declaradas em GFIP, incidentes sobre as remunerações dos segurados
caracterizados como empregados. O demonstrativo está em consonância com o
lançamento das contribuições, realizado através da NFLD 35.435.723-9. Ocorre que o
novo lançamento diverge, em parte, do anterior, uma vez que alguns dos segurados que
haviam sido caracterizados como empregados não o foram desta feita.
4. Sendo assim, em relação a estes segurados, o cálculo da multa deve ser revisto,
devendo-se considerar como contribuição não declarada, apenas a contribuição a cargo
da empresa, incidente sobre as remunerações de autônomos, Tal contribuição é regulada
pela Lei Complementar 84/96, até a competência 02/00, estando sujeita, a partir de
03/00, ao disposto no art. 22, III, da Lei 8.212/91 (inciso acrescentado pela Lei
9.876/99).
5. Quanto aos segurados que, já de início, foram tidos como autônomos, os fatos
indicam que a multa não deve sofrer alteração, uma vez que o novo lançamento não
contemplou as contribuições incidentes sobre as remunerações destes trabalhadores, ou
seja, o tratamento inicialmente dado aos serviços prestados por estes profissionais não
foi modificado. No diz respeito ao pro labore pago aos empresários, nada foi alterado, o
que indica que a multa, em relação a eles, deve permanecer como consta da autuação
original.
6. De outra parte, razão assiste ao contribuinte quando alega que no conceito de
contribuição não declarada, não se incluem as contribuições destinadas aos Terceiros,
conforme determina o art. 316, VI, § 3°, da Instrução Normativa INSS/DC n° 70/02.
Assim, o cálculo da multa relativa aos segurados empregados "não incluídos em GFIP",
constantes do demonstrativo, de fls. 04/38, deve ser corrigido, excluindo-se, do mesmo,
os valores equivalentes às contribuições destinadas aos Terceiros. A citada correção diz
respeito às competências: 02 e 05/99; 01 e 03/00; 08, 09, 10 e 12/01 e 02/02.
(...)
Da transcrição acima, observa-se que houve alteração em relação ao lançamento
original, denotando a inconsistência do lançamento tributário. Vale repisar a impossibilidade de
correção de eventual equívoco do auto de infração.
A propósito, é de se ressaltar a existência de previsão normativa para a correção
de omissões ou inexatidões que resultem agravamento da exigência inicial, com a lavratura de
lançamento complementar, conforme previsão expressa do artigo 18, § 3o do Decreto no 70.235
de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Note-se que, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
artigo 18, § 3o, do Decreto no 70.235 de 1972 assegura aos contribuintes o direito de nova
impugnação administrativa.
Acrescenta-se, ainda, que o artigo 41 do Decreto no 7.574 de 2011 trata das
hipóteses de lançamento complementar:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
específicos em relação à matéria modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o
, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade
lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação,
que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o objetivo
de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração
do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada
sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o será
objeto de um único acórdão.
Do exposto até aqui, tem-se que a interpretação do critério jurídico do lançamento
é relevante para avaliar a legitimidade da subsunção efetuada pelo auditor fiscal no momento do
lançamento. Na hipótese de equívoco na subsunção da norma geral e abstrata ao caso concreto, é
possível a anulação do auto de infração, reforçada pela restrição para a posterior modificação dos
critérios definidos pelo autuante, que pudessem corrigir os equívocos originais.
Nestas circunstâncias, resta caracterizada a nulidade do procedimento conduzido
pela Gerencia-Executiva São Paulo – Oeste nas diversas manifestações de diligência, que
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.000044/2008-50

culminaram com o aperfeiçoamento e até mesmo agravamento do lançamento. O lançamento
errado, não pode ser corrigido pelo órgão julgador de primeira instância, que sequer pode propor
o agravamento da exigência.
Cumpre enfatizar, ainda, que já em sede de impugnação, o contribuinte havia
informado acerca da existência de provimento judicial favorável, nos autos da Ação
Declaratória, processo n° 2004.61.00.030120-1/SP, em trâmite perante a 23a Vara da Justiça
Federal de São Paulo, suspendendo a eficácia constitutiva da NFLD no 35.453.723-9 até final
decisão de mérito (fls. 539/547).
Tecidas essas considerações, em se tratando o presente lançamento de obrigação
acessória conexa com o auto de infração de obrigação principal, outra conclusão não poderia ter
sido adotada, senão de que também tivesse sido anulado o lançamento da multa objeto do
presente processo, pelo fato da relação de acessoriedade. Por conseguinte, o novo lançamento
estaria em consonância com o processo de obrigação principal, sem as diversas inconsistências
que apresentaram o presente lançamento e que foram indevidamente corrigidas ao longo de
diversas diligências.
Por estes fundamentos e nesta esteira, uma vez anulado o lançamento de
obrigação principal, por estar eivado de vício não há como subsistir a obrigação acessória dele
decorrente. Além disso, acrescente-se o fato de estar o lançamento substitutivo, à época do
julgamento de primeira instância, com eficácia constitutiva suspensa por decisão judicial até a
decisão final de mérito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital